Tribunal: TJMT
Processo: 1012003-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PJe
Cautelar Inominada Criminal n. 1012003-89.2020.8.11.0000
Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Requerido: Bruno Zardo Bueno
Cuida-se de medida cautelar inominada, formulada pela representante ministerial em atuação na Comarca de Matupá, visando atribuir efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito interposto, a fim de sustar a decisão que concedeu a liberdade provisória ao acusado Bruno Zardo Bueno, prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos do processo registrado sob n. 1000434-49.2020.8.11.0111.
Segundo o parquet, foi instaurado inquérito policial para apurar a prática dos crimes de associação criminosa e furto qualificado de uma aeronave Cessna Aircraft, modelo 182P, Prefixo PT-JAX, n. de sério 18262259, que, em tese, teria sido perpetrado pelo ora requerido e demais indivíduos, na madrugada do dia 21.4.2020, no aeroporto de Matupá.
Assevera que, inicialmente, após algumas diligências, chegou-se aos suspeitos e pilotos da aeronave subtraída – Luan Felipe Santos Noleto e Luiz Augusto Gimenes Pommer – os quais foram presos preventivamente.
Após a conclusão parcial do inquérito, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Luan Felipe e Luiz Augusto, pela prática das condutas capituladas nos artigos 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV (combustível), 155, § 5o (aeronave) e artigo 288, caput, todos Código Penal.
Aduz ainda que, instaurou-se o inquérito complementar n. 88/2020, ante a necessidade de chegar aos demais responsáveis pelo evento criminoso, oportunidade em que a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos suspeitos Bruno Zardo Bueno, Rafael Farias Francisco e Wagner Coletti Duarte – que, após parecer ministerial, foi determinada pela autoridade judiciária de origem.
Em prossecução, a defesa ingressou com pedido de revogação da custódia preventiva de Bruno Zardo Bueno, e o magistrado a quo acolheu a pretensão.
A representante ministerial destaca que “diante dos contornos nitidamente contraditórios em conferir liberdade provisória ao recorrido mesmo diante de todos os dados indicativos de fraude às investigações desempenhadas pela Autoridade Policial, utilizando-se da função de advogado para auxiliar antes, durante e após a prática dos delitos, com robusto risco à conveniência da instrução criminal, este órgão interpôs, na data de hoje, o competente recurso em sentido estrito buscando garantir, com a reforma da decisão, a retomada da custódia cautelar.”
Contudo, alega que o recurso em sentido estrito não dispõe de efeito suspensivo, de modo que eventual provimento jurisdicional nesta segunda instância, dar-se-á apenas após a superação de toda a fase recursal própria, remanescendo os possíveis efeitos deletérios durante o período em que se aguarda o reexame da matéria, o que pode ensejar danos irreparáveis ao meio social durante esse interregno temporal.
Insiste que existe o receio concreto de que o recorrido possa continuar tumultuando e causando embaraço à investigação criminal, pois ele, na condição de advogado, “buscando obter acesso às informações já materializadas pela Autoridade Policial e avaliar o risco de descoberta da própria responsabilidade no episódio, ele atuou diretamente para fraudar as apurações.”
Acrescenta que além da necessidade de resguardar a conveniência da instrução criminal, a prisão preventiva é extremamente necessária porquanto o recorrido demonstra nível superior de planejamento e estratégia criminosa, inclusive tentando cooptar agentes de segurança pública, o que revela sua periculosidade acentuada.
Por essas razões, busca-se na presente ação, in limine litis, a antecipação dos efeitos do ato coativo – a fim de que seja concedido efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito já interposto até seu julgamento definitivo, ou a eventual perda de objetivo, “mantendo-se o acusado custodiado, eis que presentes a probabilidade do direito e o grave risco de dando irreparável, devendo para tanto ser expedido mandado de prisão em seu desfavor.”
Não juntou documentos.
É o relato do necessário.
Como visto, na presente ação cautelar inominada, a representante ministerial de primeira instância almeja que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito manejado contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que, nos autos n. 1000434-49.2020.8.11.0111, acolheu o pedido defensivo e revogou a prisão preventiva de Bruno Zardo Bueno.
Inicialmente, é importante destacar que o artigo 584 do Código de Processo Penal é taxativo ao assinalar as hipóteses em que o recurso em sentido estrito possui efeito suspensivo, dentre as quais não consta a insurgência contra a decisão que revoga a prisão preventiva.
Neste ponto, não se descarta a possibilidade de atribuir-se efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, via ação cautelar, desde que condicionada à existência dos requisitos necessários para sua concessão, ou seja, o fumus boni iuris e periculum in mora.
No caso vertente, porém, apesar de que não se duvida da credibilidade dos argumentos ministeriais, o fato é que não foi encartado aos autos nenhuma documentação para a análise das questões submetidas na presente ação cautelar – ou seja, não consta a decisão que decretou a prisão preventiva do recorrido, tão pouco àquela que revogou a medida segregatória, e muito menos comprovação acerca da interposição de recurso em sentido estrito, além da documentação necessária para se aferir eventual possibilidade de interferência do recorrido na colheita de provas.
Dentro desse contexto, não há como afirmar que a decisão que concedeu a liberdade ambulatorial ao recorrido, em primeira instância, seja teratológica ou manifestamente ilegal, e permitir a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, que por sua vez, também não há comprovação de que tenha sido interposto ou efetivamente recebido pelo Juízo de origem.
Destarte, em juízo de cognição sumária, não observo de forma inequívoca a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência reclamada, razão pela qual indefiro a liminar pretendida.
Aplicando por analogia o disposto no artigo 306 do Código de Processo Civil, e atento aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, cite-se o requerido, para contestar o pedido inicial no prazo de 5 dias.
Solicitem-se informações à autoridade judiciária de origem, consignando-se que deverão ser prestadas de forma clara e objetiva em observância às circunstâncias narradas nos autos.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 8 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator